Tribunal: STF
Processo: ARE 895586
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESRESPEITO. PROTESTO. SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional, uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.